Tribunal: STF
Processo: Rcl 53808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001062-38.2017.5.05.0221) que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 3.127 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), do Tema 191 da Repercussão Geral (RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRANCIE, Relator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI) e do RE 1.210.073 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-8):



    No presente caso, existe a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG, todas como paradigmas, que foram desrespeitadas pela decisão ora reclamada. 



    É que no julgamento da ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG, declarou-se a constitucionalidade dos arts. 19-A e 20, II, da Lei 8.036/90, para assegurar o recebimento do FGTS aos trabalhadores contratados pela administração pública sem concurso público ou processo seletivo. 



    O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida, conforme as respectivas ementas colacionadas aos autos, in verbis: 



    (…)



    Noutra vertente, o V. Acordão reclamado proveniente da 1ª Turma do Eg. TRT da 5ª Região, em total dissonância ao entendimento desta Suprema Corte, considerou que a ausência de submissão a concurso público, exigência contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, não tem o condão de socorrer à operária, pois a hipótese não seria de nulidade de uma relação de emprego, e sim de um contrato nulo de natureza administrativa. 



    (…)



    Desta forma, cumpre destacar que a vinculação ao regime estatutário é necessariamente formal, exigindo para sua configuração, além de outros requisitos, a submissão do empregado a Concurso Público. Não cumprido este mandamento Constitucional (art. 37, II, da Constituição Federal/88), não há como submeter à disciplina de tal regime os pseudo empregados públicos admitidos de maneira irregular sem o prévio Concurso Público. 



    Neste contexto, é evidente a violação da decisão reclamada aos julgados desta Suprema Corte na ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG; tendo em vista que a causa de fundo da decisão reclamada é totalmente antagônica, ou seja pela possibilidade de vinculação de servidores contratados sem o prévio concurso público ao regime administrativo, afastando, pois, a incidência da Lei 8.036/90, já declarada constitucional por esta Suprema Corte.



    (…) 



    Todavia, não obstante ser incontroversa a ausência de submissão a concurso público, em sede de Recurso Ordinário, entendeu a Eg. 1ª Turma do TRT da 5ª Região que a Reclamante não faz jus ao recebimento do FGTS e contraprestação pactuada. Entendeu a 1ª Turma do TRT da 5ª Região que a mera existência do regime estatutário é suficiente para vincular a Reclamante ao regime administrativo, não obstante ser incontroverso nos autos que não houve submissão ao prévio concurso público. Por tal motivo, o pleito foi julgado totalmente improcedente. 



    A decisão do TRT da 5ª Região, conforme demonstrado, contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal que reafirmou jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. 



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Ao final, pede o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, o acolhimento da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar, julgando procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar os efeitos do acórdão reclamado prolatado no processo nº 0001062-38.2017.5.05.0221, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinando que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG (fls. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, os autos do processo foram remetidos para o Tribunal Superior do Trabalho, os quais se encontram em regular tramitação.



    Um dos paradigmas de confronto invocados é o decidido na ADI 3.127, em cujo julgamento o PLENÁRIO desta CORTE apreciou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o qual dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Naquela oportunidade, decidiu-se que o referido dispositivo não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido (ADI 3.127, Min. Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2015).



    Também se aponta como paradigma o Tema 191 da Repercussão Geral (RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRANCIE, Relator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012), em cujo julgamento esta CORTE decidiu ser constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. 



    O último paradigma invocado na presente demanda é o que decidido no RE 1.210.073 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no qual proferida decisão assim ementada:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No presente caso, o ato reclamado foi proferido em ação trabalhista ajuizada pela ora reclamante em face do Município de Sátiro Dias/BA para a cobrança de determinadas verbas trabalhistas. A Justiça do Trabalho decidiu, em síntese, que (doc. 6):



    Alegou o Município recorrente em sede de defesa que, em sendo o contrato da reclamante nulo de pleno direito, não faz jus a recorrida a quaisquer parcelas rescisórias.



    Ao exame.



    A reclamante afirmou na petição inicial que foi contratada em 10.02.2013 por meio de contrato de emprego para exercer a função de recepcionista, sendo despedida em 31.12.2016.



    A reclamada alega que nada é devido ao reclamante em face da nulidade da contração decorrente da ausência de submissão a concurso público.



    O juízo da vara trabalhista, embora reconhecendo a nulidade da contratação da reclamante, por não ter se submetido a concurso público, aplicou o entendimento constante da Súmula nº 363 do TST, deferindo-lhe o pagamento salários retidos e valores correspondentes ao FGTS.



    Vislumbro que o presente caso se trata, efetivamente, de contrato celebrado pelo Município com a reclamante, em desobediência ao quanto disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que ausente, nos autos, a comprovação de realização do concurso público.



    Incontroverso, nos autos, que a reclamante foi admitida pelo reclamado após o advento da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público. 



    Restou demonstrado que o Município instituiu o regime jurídico único estatutário para os seus servidores por meio da Lei nº 01/1997, art. 32, in verbis:



    "O regime jurídico dos servidores municipais de SÁTIRO DIAS, na forma estabelecida no artigo 15 da Lei Orgânica Municipal de SÁTIRO DIAS, será o estatutário, aplicando-se com efeito retroativo à data da promulgação da Lei Orgânica, para os titulares de empregos públicos, titulares da estabilidade constitucional e para os demais servidores que investidos se encontrarem em virtude de aprovação em concurso público".



    Portanto, o Município recorrente somente poderia contratar servidor mediante o regime estatutário.



    A instituição do regime jurídico único estatutário implica a impossibilidade de o ente público, para qualquer hipótese de admissão de servidor, contratar sob regime celetista. Logo, a contratação da reclamante apenas poderia se dar pelo regime estatutário.



    A reclamante foi contratado quando da vigência da citada lei. Com isso, tem-se que o seu vínculo, mesmo que irregular, só poderia se sujeitar ao regime estatutário ou se submeter às regras que dispuseram sobre a contratação por tempo determinado de servidores nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF/88, sendo inadmissível a contratação pela CLT.



    Assim, a situação dos autos não é de contratação de trabalhador através do regime celetista, nem mesmo de forma nula, pois não viabilizada essa modalidade de vínculo pela legislação local.



    (...)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Município reclamado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Em relação ao Tema 191, apontado como um dos paradigmas na presente Reclamação, forçoso ter presente que o ato impugnado foi proferido no âmbito de recurso ordinário interposto contra sentença que havia julgado procedente a demanda originária. Os autos foram remetidos recentemente ao TST para dar prosseguimento à sua tramitação. Até o presente momento, sequer há notícia de interposição de recurso extraordinário. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria sob esta perspectiva.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Já o parâmetro pautado no alegado descumprimento do que decidido no RE 1.210.073 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a reclamante tenha demonstrado ocupar posição de sujeito processual naquela ação.



    Em relação à ADI 3.127, verifica-se que a decisão nela proferida declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, no qual, como dito acima, se dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Ou seja, o Plenário desta CORTE declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, o qual assegura o direito ao depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador (a) cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal; (b) quando mantido o direito ao salário.



    No caso, a Justiça do Trabalho deu provimento ao recurso da entidade municipal para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a situação dos autos não é de contratação de trabalhador através do regime celetista, nem mesmo de forma nula, pois não viabilizada essa modalidade de vínculo pela legislação local. 



    Entretanto, conforme se verifica da leitura do ato reclamado, o juízo trabalhista afirmou ser fato incontroverso o ingresso da reclamante nos quadros do Município recorrente após o advento da Carta Magna de 1988 sem concurso público. Ou seja, tratou-se, na hipótese, do reconhecimento judicial de ingresso irregular nos quadros da Administração Pública, pois efetuado sem a prévia realização de concurso público. Nessa medida, assentou que o vínculo jurídico estatutário existente entre a ora reclamante e a Administração Pública é nulo, conforme o disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público sem a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. 



    Assim, considerado nulo o vínculo estatutário — conforme a hipótese prevista no art. 37, § 2º, da Constituição Federal — e mantido o direito ao salário em relação aos dias efetivamente trabalhados, seria o caso de se reconhecer o direito ao recebimento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, na linha do que disposto no art. 19-A da Lei 8.036/1990, declarado constitucional por esta CORTE na ADI 3.127. 



    Não poderia a autoridade reclamada, ante o caráter incontroverso dos fatos atinentes ao irregular ingresso nos quadros da Administração, ter ignorado tais informações para, em seguida, reputar existente o vínculo estatutário e, justamente por isso, julgar improcedente a reclamação trabalhista, negando à ora reclamante o direito ao recebimento do FGTS devido pela Administração, sob pena de violação ao precedente firmado ao julgamento da ADI 3.127. 



    Contudo, desde o início, pautando sua atuação pelos limites constitucionais que conformam a competência da Justiça do Trabalho, cabia à autoridade reclamada ter observado o que decidido por esta CORTE na ADI 3.395, em que se fixou entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Entendeu, equivocadamente, o Tribunal Trabalhista de origem que tem esta Especializada competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre Entes integrantes da Administração Pública Direta e seus servidores (doc. 6, fl. 2).



    Acerca da validade da contratação efetivada entre a Administração e os membros de seu quadro funcional, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 



    Portanto, não caberia à Justiça Especializada apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 52.209, de minha relatoria, DJe de 11/3/2022; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, devendo ser observado o que decidido na ADI 3.127.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente